Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718143-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que contra a decisão que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve hígida a aplicação da multa por descumprimento da obrigação imposta. A decisão agravada (ID 156002546, dos autos de origem) ostenta o seguinte teor: Inicialmente, indico como relevante o seguinte: A certidão de ID 149388878 informou expressamente que transcorreu in albis o prazo para Fazenda Pública apresentar manifestação acerca da decisão de ID 142018402. A parte autora apresentou petição (ID 150296292) na qual informa que o DISTRITO FEDERAL não cumpriu a obrigação de fazer. Ao final, requer a aplicação de multa pelo descumprimento. A decisão de ID 150540013 determinou a incidência de multa, caso o DISTRITO FEDERAL não cumprisse a obrigação de fazer, no prazo de 20 (vinte) dias. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à obrigação de fazer (ID 154746765), sob o argumento de que a exequente não comprovou seu direito. Ao final, requer a extinção do feito, diante da documentação anexada. A certidão de ID 154953201 intimou a parte autora para se manifestar. A exequente se manifestou (ID 155415255) oportunidade na qual alega que “(...) o entendimento do Distrito Federal está totalmente equivocado, pois veja-se que a servidora NÃO EXERCEU CARGO DE ÁREA FEDERAL, e sim cargo na CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e possui a incorporação das funções em seus pagamentos no âmbito do Distrito Federal, sob a rubrica 10122 - VPNI - L4584 e 10848 – VPNI L4584”. Ao final requer “(...) considerando que atualmente os servidores com função comissionada de CHEFE DE GABINETE DA CLDF recebem a sua remuneração com base nas Lei DISTRITAL n. 7.115/2022, deve o réu cumprir com a obrigação, respeitando a paridade, do autor que também exerceu os cargos acima indicados e atualizar a rubrica VPNI/QUINTOS E DÉCIMOS para os valores constantes na LEI DISTRITAL N. 7.115/2022”. Decido. Conforme certificado no ID 149388878 transcorreu in albis o prazo para a Fazenda Pública apresentar manifestação acerca do cumprimento de sentença. Logo, a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 154746765 é intempestiva. Dessa forma, deixo de conhecer a impugnação de ID 154746765. Assim, qualquer insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Diante do acima exposto, intime-se novamente o DISTRITO FEDERAL para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, conforme determinado na decisão de ID 142018402 e requerido pela exequente. Prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal. Consigno que a multa aplicada da decisão de ID 150540013 mantém-se hígida. Por fim, retornem os autos conclusos. Nas razões do recurso, o Distrito Federal aduz que se trata de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no processo judicial no 0011249-34.2014.8.07.0018, referente à incorporação dos quintos/décimos em paridade com os servidores ativos. Relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de que a agravada exerceu cargo especial de gabinete na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e que o referido cargo pertence à área federal. Por esse motivo, afirma que a agravada não se enquadra no título executivo (Leis 1004/96 e 1141/96). Alega que no processo judicial no 0011249-34.2014.8.07.0018 (ação coletiva), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal solicitou a paridade aos aposentados da Carreira Magistério que possuem cargos comissionados incorporados com base, justamente, nas Leis 1004/96 e 1141/96. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a exclusão da multa fixada ao ponderar que todos os esforços administrativos voltados à implementação das milhares obrigações de fazer superaram as possibilidades materiais do agravante, o que defende ser motivo hábil para o afastamento das astreintes. Preparo não efetuado porque o agravante possui isenção legal. Este é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, conforme consta da certidão de ID 149388878. Ante a inércia do agravante, o juiz a quo fixou multa por descumprimento da obrigação, no valor de R$12.000,00, nos termos da decisão de ID 150540013. Intimado dessa decisão, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, porém, não foi conhecida porque intempestiva, motivo do presente recurso. Em consulta ao expediente do PJe - 1o grau, verifica-se que o Distrito Federal registrou ciência (18/11/2022) da decisão que recebeu o pedido individual de cumprimento de sentença, bem como do prazo para comprovar o cumprimento ou apresentar manifestação, nos termos do art. 535 do CPC. O termo ad quem para impugnação foi 03/02/2023. O agravante apresentou impugnação em 04/04/2023, portanto, intempestiva. Nesse cenário, a impugnação extemporânea deve ser rejeitada, sob pena de representar favorecimento a uma das partes, o que viola os princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes (art. 7o do CPC). Importa relembrar que a Fazenda Pública já possui a prerrogativa legal de contar com prazo diferenciado das demais pessoas físicas e jurídicas de direito privado, e o fato de se tratar de execução contra a Fazenda Pública não afasta a imperatividade das normas processuais, inclusive, do devido processo legal. Assim, a alegação deduzida em sede recursal quanto ao não direito da agravante à paridade encontra-se preclusa, em razão da inércia do agravante em apresentar a impugnação suscitando a matéria tempestivamente. Observa-se que o agravante busca retroceder o andamento processual para sustentar defesa não apreciada pela instância de origem. Ora, o agravo de instrumento tem a função de devolver matéria decidida pelo juiz a quo, sendo vedado ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, conhecer de questões não analisadas na origem. Sobre o tema, confira-se arestos deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Ainda sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) Nesse cenário, mostra-se inequívoca que a impugnação ao cumprimento de sentença protocolado pelo agravante é intempestivo, o que obsta o exame da questão atinente ao direito à incorporação de quintos e décimos garantidos aos servidores da ativa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator